Tribunal: TJMT
Processo: 1013030-39.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013030-39.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ELVIS ANTONIO KLAUK JUNIOR - CPF: 706.688.251-20 (ADVOGADO), CAMILA MONTEIRO DA SILVA - CPF: 931.975.941-34 (AGRAVANTE), JOSE MARCOS MONTEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 875.237.951-53 (AGRAVANTE), ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES - CPF: 383.387.261-68 (AGRAVADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REINTEGRAÇÃO DE POSSE – RECONVENÇÃO - LIMINAR POSSESSÓRIA DEFERIDA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – LIMINAR POSSESSÓRIA REQUESTADA PELOS AUTORES E INDEFERIDA ANTERIORMENTE – CONSEQUÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

Sobre a tutela judicial em exame, é cediço que nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II - Não há nada que recomende a reforma da decisão objurgada, afinal, uma vez que houve o indeferimento anterior do pedido de proteção possessória manejado pelos autores, ora agravantes, se mostra consequente ao deferimento do pedido contraposto formulado pelo agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por CAMILA MONTEIRO DA SILVA e JOSÉ MARCOS MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Interdito Proibitório de nº 1008011-05.2020.8.11.0006, ajuizada em face ROBERTO ARRUDA ZARATE LOPES, deferiu o pedido contraposto formulado pelo requerido/reconvinte, para que a parte autora, ora agravante, se abstenha de fazer nova turbação, concernente a 9ha da área litigiosa.

Para tanto, os agravantes narram que receberam a área por meio de herança do Sr. José Marcos Monteiro da Silva, falecido no ano de 1981, tendo o inventário sido concluído apenas em abril de 1999.

Aduzem que, no ano de 2017 foi firmado um contrato de arrendamento com o Sr. Altamiro, que posteriormente, sem possuir condições financeiras, propôs continuar na área na qualidade de caseiro, sendo ajustado como forma de pagamento, a doação de 1 (um) hectare de terra após a regularização da área.

Alegam que, na data do dia 23.10.2020 foram ao imóvel para dar andamento à topografia, mas foram impedidos pelo Sr. Altamiro de adentrarem na área, ao argumento de que o agravado seria o proprietário de 6 hectares do imóvel e não teria permitido o acesso, apenas mediante ordem judicial.

Narram que, por meio de acordo judicial, resolveram todo o imbróglio envolvendo o então caseiro do imóvel, porém, passaram a sofrer esbulho pelo agravado, o qual tenta firmar sua posse com base em documentação inidônea e que não indica qualquer direito sobre a área.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

No presente recurso, a parte recorrente se insurge em face da decisão que deferiu o pedido contraposto formulado pelo requerido/reconvinte, para que a parte autora, ora agravante, se abstenha de fazer nova turbação, concernente a 9ha da área litigiosa.

Sobre a tutela judicial em exame, é cediço que nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente, quais sejam:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Cumpre também destacar que, para a obtenção da liminar possessória, a parte deverá provar, sobretudo, o exercício pretérito de posse na área, o que, geralmente, se dá por meio das provas de fato, as quais, via de regra, são colhidas em audiência de justificação prévia.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR - REQUISITOS - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO.
Para a concessão da liminar de reintegração de posse se faz necessário demonstrar a posse anterior, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Preenchidos os requisitos indicados no art. 927 do Código de Processo Civil, deve o juiz deferir a liminar de reintegração de posse, mormente quando realizada audiência de justificação.
Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0027.14.037471-4/001, Relator (a): Des. (a) Estevão Lucchesi, 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 06/08/2015, publicação da súmula em 14/08/2015)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERDITO PROIBITÓRIO - LIMINAR - REQUISITOS - AUSÊNCIA - AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA - OBRIGATORIEDADE - ART. 562 DO NCPC. Não comprovados os requisitos legais, consubstanciados na posse exercida pelo Agravante e existência de iminente esbulho ou turbação por parte dos Agravados (art. 561 do NCPC), a medida liminar não pode ser deferida. Contudo, deve ser designada audiência de justificação com a finalidade de colher elementos que possam fundamentar a concessão ou não da liminar, nos termos do que dispõe a segunda parte do art. 562 do NCPC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.16.050640-8/001, Relator (a): Des. (a) Manoel dos Reis Morais, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/03/0017, publicação da súmula em 30/03/2017)

Com efeito, verificou-se desde o exame liminar deste recurso, que a questão atinente à lide possessória em questão foi enfrentada em momento anterior, quando apreciado o recurso de agravo de instrumento de nº 1003086-47.2021.8.11.0000.

Naquela oportunidade, o recurso foi desprovido, tendo sido mantida a decisão de base, que havia indeferido o pedido de reintegração de posse aviado pelos autores, ora agravantes, após a realização de audiência de justificação.

A propósito, o aresto em questão ficou assim ementado:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – PROVAS – POSSE NÃO VERIFICADA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ESBULHO PRATICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Nas ações possessórias de reintegração ou manutenção de posse, para fim de deferimento da liminar a que alude o artigo 562 do Código de Processo Civil (inaudita altera parte), deve o autor comprovar, de forma cabal, todos os requisitos exigidos de acordo com o artigo 561 antecedente.

II -
Não se pode ter como esbulhada a posse dos agravantes, em especial se levarmos em consideração que, na acepção jurídica da palavra, esbulho é definido como um ato de terceiro, que se apodera, ilegitimamente, da coisa alheia
em decorrência de violência, clandestinidade e precariedade. (N.U 1003086-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2021, Publicado no DJE 28/06/2021)

Assim, não há nada que recomende a reforma da decisão objurgada, afinal, uma vez que houve o indeferimento anterior do pedido de proteção possessória manejado pelos autores, ora agravantes, se mostra consequente ao deferimento do pedido contraposto formulado pelo agravado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022